Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. DESPESAS DA INTERDITANDA. IMPRESCINDIBILIDADE DE ADEQUADA APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A curatela provisória é função jurídica temporária que exsurge como mecanismo de proteção do suposto incapaz na medida em que o grau de comprometimento da sua capacidade para gerir os atos da vida civil se encontrar em apuração no curso do processo de interdição. 1.1. Concebido como medida de urgência, o termo de curatela provisória tem por objetivo garantir que os direitos e interesses do interditando sejam resguardados, em regra, durante todo o trâmite até o julgamento final da ação de interdição.
2. Inconcluso o laudo médico quanto ao comprometimento da capacidade da interditanda, visto não comprovar que a própria detém ou recuperou certa capacidade para exercer os atos da vida civil, subsistem até então os demais elementos de convicção que, em face do extenso histórico de internações devido ao transtorno esquizofrênico paranóide que a acomete, prenunciam a concreta limitação da sua capacidade. 2.1. A ausência de termo de curatela provisória válido caracteriza real obstáculo à proteção dos interesses da interditanda, pois fundamento do sobrestamento de ação de alimentos por ela movida. 2.2. Restam evidenciados a suficiente probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano à própria interditanda quanto à imprescindibilidade desta ser representada por curador provisório de modo a viabilizar a administração de seus bens e a prática dos atos da vida civil necessários à proteção dos seus direitos e interesses.
3. O pedido de levantamento de valor da conta judicial vinculada à interditanda carece de maior elucidação, pois questionável o quadro de despesas apontadas como permanentes, de modo a preconizar o aguardo da maturação da ação de prestação de contas movida em face da requerente que vem exercendo o múnus da curatela provisória.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.